Tribunal: TJSP
Processo: 1011183-70.2022.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO COMERCIAL. Ação de rescisão contratual com reparação de danos morais.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

INCONFORMISMO DA REQUERIDA. Busca anulação da sentença para produção das provas requeridas, sob alegação de ter havido cerceamento de defesa.

CERCEAMENTO DE PROVAS INOCORRENTE. O magistrado é o destinatário da prova e pode indeferir as diligências inúteis

Ementa:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO COMERCIAL. Ação de rescisão contratual com reparação de danos morais.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

INCONFORMISMO DA REQUERIDA. Busca anulação da sentença para produção das provas requeridas, sob alegação de ter havido cerceamento de defesa.

CERCEAMENTO DE PROVAS INOCORRENTE. O magistrado é o destinatário da prova e pode indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Inteligência do artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

OBRA REALIZADA NA CALÇADA DEFRONTE DO IMÓVEL. Inexistência de descumprimento contratual. Calçada que é considerada bem público e, portanto, não é objeto do contrato de locação. Improcedência do pedido de rescisão contratual.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. Apelante que exerceu seu direito de recorrer sem quaisquer excessos ou abusos.

RECURSO PROVIDO.